Tribunal: TJSP
Processo: 1016691-43.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO PROCEDIMENTO COMUM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato discutido nos autos – Empréstimo contraído junto à instituição financeira por terceiro

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO PROCEDIMENTO COMUM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato discutido nos autos – Empréstimo contraído junto à instituição financeira por terceiro fraudador – Fato incontroverso nos autos - Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização do réu – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016691-43.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada MARIA APARECIDA ASSAD (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-43.2016.8.26.0477 -Voto no 29981
2
Apelação Cível no 1016691-43.2016.8.26.0477
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Maria Aparecida Assad (Justiça Gratuita)
Juiz: Leonardo de Mello Gonçalves
Comarca: Praia Grande 1a Vara Cível
Voto 29981
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável
Alegação
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da autora
Perícia grafotécnica que
concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no
contrato discutido nos autos Empréstimo contraído
junto à instituição financeira por terceiro fraudador
Fato incontroverso nos autos - Configuração de ato
ilícito que enseja a responsabilização do réu

Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
159/162) que julgou procedente a “ação de obrigação de fazer pelo
procedimento comum”1 proposta por Maria Aparecida Assad em face
de Banco Pan S/A, “para declarar inexigível o débito referente aos
contratos não pactuados pela autora junto ao banco réu e condenar a
instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, consistente no ressarcimento da autora dos valores
descontados indevidamente de sua pensão, com relação ao
empréstimo e ao cartão de crédito questionado no presente feito,
acrescido de correção monetária pelos índices da tabela prática do
1 Valor da causa: R$ 11.463,77, em novembro de 2016. Sentença disponibilizada no DJE
em 04/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-43.2016.8.26.0477 -Voto no 29981
3
TJSP, a partir da data de cada desconto indevido, e de juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação.”
Condenado o réu ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Na petição inicial, a autora afirma que
recebe pensão por morte pelo Instituto Nacional de Seguro Social-
INSS, através do benefício no1015503672. Em 2015, a autora
requereu junto ao INSS informação sobre seus benefícios e constatou
a realização de descontos a favor do BANCO CRUZEIRO DO SUL,
desde 05/2007 até 06/2013, de pequenas parcelas, passando nesta
data para o Banco Pan Americano, que continuou com os descontos,
em razão de um pseudo cartão de crédito.
Alega não ter os extratos bancários
detalhados sobre os descontos e, como a quantia era ínfima, passava
despercebida. Além dos descontos ocorridos, descobriu que há um
débito pelo uso do cartão, que nunca chegou as suas mãos, no valor
de R$ 1.432,11.
Ressalta que o banco disponibilizou a
requerente cópia da proposta de adesão, o qual mostra que os dados
preenchidos estão incorretos e a assinatura não confere com a
assinatura da autora, o que demonstra a irregularidade do contrato e
dos descontos.
Requer seja julgada procedente a ação
para que possa reaver seu prejuízo no valor de R$ 11.463,77.
Na contestação, o réu sustenta que o
débito da autora é relativo a cartão de crédito consignado, contratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-43.2016.8.26.0477 -Voto no 29981
4
com o BANCO CRUZEIRO DO SUL, que foi utilizado por anos pela
autora, razão pela qual não merece prosperar a alegação de
desconhecimento do cartão. Informa que a autora deixou de pagar as
faturas, quitando apenas o valor mínimo que era descontado em folha,
gerando encargos sobre seu saldo devedor. Ressalta que, se a autora
não tivesse plena consciência de sua dívida no BANCO CRUZEIRO DO
SUL e de sua migração ao Banco Pan em 2013, teria entrado em
contato com uma das instituições ao perceber a primeira fatura. Pede
a improcedência da ação. Juntou documentos.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
Recorre o réu buscando a reforma da
decisão para que seja julgada improcedente a ação. Afirma que não
há que se falar em falha na prestação dos serviços, uma vez que o
banco réu apenas deu continuidade às cobranças efetuadas
anteriormente pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL, tendo em vista a
aquisição de parte da carteira de cartão de crédito do falido banco.
Ressalta que, caso se entenda que a restituição dos valores
descontados é devida, requer que seja considerada a data da
transferência da carteira de cartão de crédito consignado
(Julho/2013), para fins de cálculo do valor total a ser restituído, já que,
antes disso, os descontos eram realizados exclusivamente pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL, não sendo, pois, de responsabilidade do
banco réu.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-43.2016.8.26.0477 -Voto no 29981
5
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos,
corretamente concluindo pela procedência da ação.
A r. sentença corretamente assentou
que:
“Prima facie, a relação estabelecida
entre as partes é nitidamente de consumo e, por isso, a
controvérsia deve ser solucionada dentro do microssistema
estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor,
protetivo, mormente no que diz respeito à vulnerabilidade
material (CDC, art. 4o, I) e à hipossuficiência processual do
consumidor (CDC, art. 6o, VIII).
Ademais, a súmula 297 do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
Cinge-se a controvérsia em torno da
eventual da regularidade de suposta contratação entre as
partes, de que a autora afirma nunca ter pactuado.
Com
efeito,
embora
a
requerente
sustente nunca ter contraído dívida com a instituição
financeira requerida, esta assevera que o contrato fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-43.2016.8.26.0477 -Voto no 29981
6
devidamente pactuado entre as partes, ressaltando que a
autora já usou o cartão diversas vezes para realização de
compras, inclusive, efetuava o pagamento das faturas.
O banco réu colacionou às fls. 44 a ficha
cadastral da adesão da autora, com a solicitação e
autorização da emissão de cartão de crédito, firmado com
limite de crédito de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta
reais) e com autorização para constituição de reserva de
margem consignável.
Contudo, o laudo pericial de fls. 133/151
teve como objeto de exame a assinatura exarada na ficha
cadastral e proposta de adesão supracitada, utilizando como
'peças padrão' as assinaturas da procuração de fls. 04,
declaração de fls. 06 e petição de fls. 103.
O expert responsável pelo laudo pericial
grafotécnico, considerando o estudo comparado de toda a
documentação objeto da perícia, concluiu que as assinaturas
apostas nos documentos questionados não correspondem
aos padrões de assinatura reconhecidamente de autoria da
Sra. Maria Aparecida Assad, em nenhum dos elementos
relevantes, como forma, tamanho, proporção, regularidade,
inclinação,
alinhamento,
ligação,
angulação,
ataques,
remates, pressão e velocidade, atestando que as assinaturas
apostas nos documentos questionados são falsas.”
Neste
passo,
pelas
circunstâncias
narradas nos autos e documentos apresentados, de rigor a
procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-43.2016.8.26.0477 -Voto no 29981
7
Registre-se
que
o
banco
réu
é
responsável pelo pagamento do montante indenizatório, uma vez que
adquiriu a carteira de crédito do BANCO CRUZEIRO DO SUL, efetuou
cobranças no benefício previdenciário da autora e os recebeu de
forma indevida.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pelo réu apelante para 15%
sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator